Tribunal: STF
Processo: PSV 28
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petições 36818/2009-STF e 61058/2009-STF
    Trata-se de pedidos formulados, o primeiro, por Richard Wilson Jamberg e, o segundo, pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho – Anamatra, ambos para ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae. 
    É o breve relatório. Decido. 
    Registro, inicialmente, que, em proposta de súmula vinculante, a habilitação de terceiro interessado, na qualidade de amicus curiae, está disciplinada no § 2º do art. 3º da Lei 11.417/2006 e na Resolução 388/2008 do STF. 
    Ressalto, também, que a admissão de terceiros, na condição de amicus curiae, configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional e que pressupõe, para tornar-se efetiva, a demonstração do atendimento de requisitos, dentre eles, a adequada representatividade daquele que a pleiteia. 
    Na espécie, o peticionário Richard Wilson Jamberg, juiz do trabalho, será representado, legitimamente, pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho – Anamatra, da qual é associado e que, no caso, preenche os requisitos necessários para a sua admissão. 
    Isso posto, indefiro o pedido formulado por Richard Wilson Jamberg e defiro o ingresso no feito da Anamatra, na condição de amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2015.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator